Tribunal: TRF3
Processo: 5016430-24.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
ementar do Sistema Único de Saúde - PROSUS, instituído pela Lei 12.873/2013, que não é suficiente para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo necessário, para tanto, o deferimento pela Secretaria da Receita Federal da moratória prevista no artigo 37 da referida Lei. II. Agravo de instrumento desprovido e embargos de declaração prejudicados.”

( TRF3.AI no 594663, 2a Turma, rel. Peixoto Júnior, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018)

No caso, não há prova pré-constituída demonstrando que o requerimento de fls. 67 dos autos principais foi deferido.

Ante ao exposto, dou parcialprovimento ao agravo de instrumento afastar a exigibilidade apenas da contribuição patronal relacionada ao período 13/2012 a 02/2013, nos termos da fundamentação supra, e julgar prejudicado o agravo interno.

É o

Inteiro teor:
156/821)

5016430-24.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ENTIDADE FILANTRÓPICA – IMUNIDADE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

I – As matérias alegáveis em exceção de pré-executividade são aquelas conhecíveis de ofício ou acompanhadas de prova pré-constituída.

II – A documentação anexada aos autos comprova suficiente que no período 13/2012 a 02/2013 a agravante estava imune ao recolhimentos da contribuição patronal.

III – O deferimento do Prosus somente dá direito à moratória, nos termos art. 37, §§ 1o, 2o e 3o da Lei 12.873/2013, se tal benesse for deferida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

IV – Agravo de parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016430-24.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO DE OLIVEIRA LAITER - SP268147

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016430-24.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO DE OLIVEIRA LAITER - SP268147

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto pela IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VINHEDO/SP contra decisão de fls. 110/111 dos autos principais que, em sede de exceção de pré-executividade que ajuizou em face da execução fiscal de valores previdenciários do período 13/2012 a 13/2013 que lhe movida pela Fazenda Pública, objetivando o reconhecimento de imunidade, prescrição e de adesão ao Prosus, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de ser via inadequada para as questões a respeito da adesão ao Prosus e à imunidade, já que a elucidação das mesmas demanda produção de prova.

Afirma que a prescrição quinquenal alegada não procede, já que, considerando o período da dívida, a execução fiscal foi distribuída, tempestivamente, em 2016, sustentando, por fim, a exequibilidade do título.

Agravante: alega que os documentos anexos aos autos demonstram que sempre possuiu e possui Certificação de Entidade Filantrópica Beneficente sem Fins Lucrativos.

Afirma que, nos termos do art. 30, § 2o da Lei 12.873/2013, o Ministério da Saúde resolveu lhe deferir adesão ao Prosus mediante a Portaria no 866/2014, o que lhe dá direito a concessão da moratória.

Às fls. 41/47 dos presentes autos foi anexado agravo interno.

Com contraminuta

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016430-24.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE VINHEDO

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO DE OLIVEIRA LAITER - SP268147

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Podem ser alegadas em exceção de pré-executividade, as matérias de ordem pública conhecíveis ex-officio e aquelas que prescindem de dilação probatória.

Sobre este assunto, a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça é elucidativa. A propósito:

“Súmula 393 STJ - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória” No caso, a exceção de pré-executividade é via adequada para impugnar a execução fiscal, já veio anexada a prova pré-constituída.

Verifico que o documento anexado às fls. 54 dos autos principais prova, suficientemente, que o Ministério da Saúde, por intermédio da Portaria no 897/ 2015, renovou o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social concedido à agravante, para o período fevereiro/2010 a fevereiro/2013. Assim, conforme as provas dos autos, a executada está imune a dívida fiscal referente a 13/2012 a 02/2013.

O documento anexado às fls. 64 dos autos principais demonstra que o pedido feito por Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vinhedo para adesão ao Prosus foi deferido, por intermédio da Portaria no 866/2014 do Ministério da Saúde, o que foi ratificado, definitivamente, pela Portaria no 936 do mesmo órgão.

O deferimento do Prosus não dá direito, automático, à moratória prevista no art. 37, §§ 1o, 2o e 3o da Lei 12.873/2013. Antes, a entidade beneficiada precisa fazer requerimento neste sentido junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e somente após o concessão de tal benesse pelo fisco é que a exigibilidade do crédito tributário restará suspensa. A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PROSUS. MORATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. Adesão ao Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de Saúde - PROSUS, instituído pela Lei 12.873/2013, que não é suficiente para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo necessário, para tanto, o deferimento pela Secretaria da Receita Federal da moratória prevista no artigo 37 da referida Lei. II. Agravo de instrumento desprovido e embargos de declaração prejudicados.”

( TRF3.AI no 594663, 2a Turma, rel. Peixoto Júnior, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/12/2018)

No caso, não há prova pré-constituída demonstrando que o requerimento de fls. 67 dos autos principais foi deferido.

Ante ao exposto, dou parcialprovimento ao agravo de instrumento afastar a exigibilidade apenas da contribuição patronal relacionada ao período 13/2012 a 02/2013, nos termos da fundamentação supra, e julgar prejudicado o agravo interno.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ENTIDADE FILANTRÓPICA – IMUNIDADE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SÚMULA 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

I – As matérias alegáveis em exceção de pré-executividade são aquelas conhecíveis de ofício ou acompanhadas de prova pré-constituída.

II – A documentação anexada aos autos comprova suficiente que no período 13/2012 a 02/2013 a agravante estava imune ao recolhimentos da contribuição patronal.

III – O deferimento do Prosus somente dá direito à moratória, nos termos art. 37, §§ 1o, 2o e 3o da Lei 12.873/2013, se tal benesse for deferida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

IV – Agravo de parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento para afastar a exigibilidade apenas da contribuição patronal relacionada ao período 13/2012 a 02/2013 e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.